Tribunal: TJDFT
Processo: 0006308-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006308-76.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CRISTIANO BRUNO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena é fundamento idôneo a desabonar a culpabilidade, porquanto evidencia a maior reprovabilidade da conduta e que, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por permanecer na criminalidade. 2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 3.Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o critério utilizado para a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. Assevera, no aspecto, ausência de fundamentação concreta, porquanto os motivos e consequências do crime não se enquadrariam em alta reprovação, quando comparados a outros crimes, devendo a fixação ser orientada pela razoabilidade, pela proporcionalidade e pela individualização da pena, de modo que seria plenamente cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na primeira fase da dosimetria, a sentença valorou negativamente os maus antecedentes e a culpabilidade, tendo em vista a existência de condenação criminal com trânsito em julgado (condenação na ação penal no 2018.14.1.000587-7, referente a execução penal no 0008570-31.2018.8.07.0015, ID 60850109), não valorada como reincidência, bem como, a prática de crime no curso do cumprimento de pena por outro crime anterior (execução penal no 0011883-97.2018.8.07.0015, referente a ação penal no 2018.01.1.018865-2, ID 60850109). Trata-se de elemento válido para valoração negativa da culpabilidade [...] Ao majorar a pena-base, o juízo aplicou o critério objetivo-subjetivo, que permite a elevação da pena em 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, previstas em abstrato no tipo penal, o que resultou no incremento da pena em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cada circunstância, elevando a pena base para 1 (um) ano, 9 (nove) meses de reclusão. Com efeito, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada à repressão e prevenção do crime. Não obstante isso, a jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada” (Id 63493911). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base” (AgRg no AREsp n. 2.698.096/BA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 7/11/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016